Tribunal: TJBA
Processo: 8045856-93.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045856-93.2024.8.05.0000 12 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JAILSON DOS SANTOS GONCALVES e outros (2) Advogado(s): DAVID CAVALCANTE TEIXEIRA DALTRO, WENDERSON ARAUJO CALDAS IMPETRADO: VARA DOS FEITOS RELATIVOS A CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INALBERGAMENTO. DECISÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO DE DECISÃO QUE BENEFICIOU CORRÉU. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. A prisão preventiva apresenta-se fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, não havendo que falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 2. A decisão impugnada está devidamente lastreada no risco à ordem pública, evidenciado no periculum libertatis do Paciente, sobretudo ante a gravidade e circunstâncias concretas que envolvem os delitos em apuração e a suposta atuação do Paciente na súcia criminosa, sendo apontado como responsável por coordenar os “olheiros” e “guaritas”, sobretudo da localidade do “MELA", o que reforça a necessária salvaguarda da ordem pública, a justificar a necessidade da manutenção do cárcere. 3. O princípio da presunção de inocência não é incompatível com a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e que ela esteja idoneamente fundamentada, como na espécie. 4. Não há similitude fático-processual entre o Paciente e o corréu que teve a liberdade concedida pelo juízo primevo, uma vez que este teve a prisão relaxada por excesso de prazo para a realização da audiência de custódia e de supostas agressões no momento do cumprimento do mandado de prisão, o que não se assemelha à situação ora analisada, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos, com fundamento no art. 580, do Código de Processo Penal. 5. Não cabe, em juízo de cognição sumária, prever o quantum de pena ou regime de cumprimento que será atribuído no caso concreto, cabendo a decisão ao juízo da ação penal, ao final da instrução processual. 6. Demonstrada a pertinência do cárcere cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, visto que insuficientes para acautelar a ordem pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8045856-93.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrantes, os advogados David Cavalcante Teixeira Daltro e Wenderson Araujo Caldas e paciente Jailson dos Santos Gonçalves. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.